Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Trazer consigo e vender porções de crack. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Narcotraficância filmada pela autoridade policial e confirmada pelo usuário de drogas na fase inquisitorial. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD. Não cabimento. Versão do réu de que adquiria a droga quando do flagrante isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Mantida a nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Narcotraficância de crack praticada pelo réu, em via pública, na presença de várias pessoas e da autoridade policial. Ousadia e destemor no agir criminoso. Quantum de aumento benéfico ao réu frente ao critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). 2a Fase. Multirreincidência. Aplicação da fração majorante de 1/5. Peculiaridade do caso concreto. Prática delitiva como meio de vida. Ao menos cinco condenações definitivas por fatos anteriores. Pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Decorrência do princípio da legalidade. Pedido de gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Regime prisional fechado adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.